Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009709-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: H. H. R. G. F. REPRESENTADO POR SUA GENITORA LUZIA
CRISTINA RIGUETTO GONZAGA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por H. H. R. G. F. representado por sua genitora Luzia Cristina Riguetto Gonzaga, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por H. R. G. F. representado por sua genitora Luzia Cristina Riguetto Gonzaga, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, postergou a análise da tutela provisória de urgência requerida para momento posterior a apresentação da contestação pelo Agravado.
O Agravante sustenta que, a documentação que acompanhou a exordial demonstra, inequivocamente, a necessidade do tratamento prescrito, conforme é possível verificar do relatório elaborado pelo médico que assiste pessoalmente o paciente (id. 56939782), o qual atestou a suma importância do início do tratamento urgentemente, visando coibir futuras manifestações clínicas da patologia, podendo culminar em óbito.
Aduz que, em que pese o parecer contrário emitido pelo NAT, documento feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato pessoal com o autor e desconhecendo por completo suas reais condições de saúde, há que se privilegiar os relatos e avaliações do m édico que acompanha pessoalmente o quadro clínico do paciente, uma vez que este pode verificar as atuais condições de saúde do a utor, bem como suas necessidades efetivas, tendo recomendando o tratamento postulado, sob risco de danos irreversíveis a sua saúde.
Destaca que, os pareceres técnicos juntados aos autos, emitidos pelo NAT, são meramente opinativos e não vinculantes, visando tão somente subsidiar o magistrado de fundamentação técnica para a elaboração das decisões, pautando seus pareceres na análise de uma documentação restrita, sem que disponha do histórico clínico do paciente ou tenha qualquer contato pessoal com ele.
Defende que, havendo recomendação, expedida por médico capacitado, para realização do tratamento de Ingestão de Alimentos e De Líquidos, esclarecendo inclusive os riscos a que o autor está submetido em decorrência da não utilização dos insumos, a medida liminar postulada se torna indispensável, pois é sabido que os feitos contra entres públicos são naturalmente morosos, pois tais entes dispõem de prazos especiais, sendo que postergar o tratamento do autor apenas para o final do processo implica em impor-lhe um sofrimento desnecessário e duradouro, afetando sobremaneira sua qualidade de vida (dignidade da pessoa humana), implicando até mesmo em risco para sua vida.
Neste contexto, requer que seja liminarmente deferida a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar ao agravado que conceda o tratamento de ingestão de alimentos e de líquidos, fixando o prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) para a concessão dos insumos ou outro prazo que Vossas Excelências entenderem consentâneos com a urgência que o caso requer, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas para a realização do tratamento em âmbito privado e sem prejuízo da apuração das responsabilidades decorrentes do descumprimento da medida liminar (eventual delito de desobediência e improbidade administrativa).
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
De início, destaco que é cabível o recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que posterga a análise do pedido de tutela provisória realizado no primeiro grau, senão vejamos:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. PAZOPANIBE (VOTRIENT®). INCORPORAÇÃO AO SUS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. CONTRACAUTELAS. PRAZO. 1. É passível de impugnação por meio de agravo de instrumento a decisão que, ao adiar o exame da tutela de urgência para momento posterior à realização de prova pericial, na prática, indefere o pedido liminar formulado. 2. O Cloridrato de Pazopanibe foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da Portaria no 91, de 27 de dezembro de 2018, do Ministério da Saúde, para o tratamento de carcinoma renal de células claras metastático. 3. Não obstante a dispensação de medicação oncológica seja exigível dos réus solidariamente, cabe à União o ressarcimento administrativo integral das despesas eventualmente promovidas pelos demais litisconsortes. 4. A concessão de fármaco de elevado custo por tempo indeterminado exige a adoção de medidas de contracautela, a fim de garantir o exato cumprimento da decisão judicial, inclusive de ofício. 5. Impõe-se o cumprimento da obrigação judicial em prazo condizente com a urgência médica demandada. (TRF-4 - AG: 50159077720204040000 5015907-77.2020.4.04.0000, Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2020, QUINTA TURMA) [Destaquei]
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA PROVISÓRIA. A decisão que adia a apreciação do requerimento de antecipação de tutela de urgência para momento posterior à realização da prova pericial é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art 1.015, I, do Código de Processo Civil. (TRF-4 - AG: 50608923920174040000 5060892-39.2017.4.04.0000, Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, QUINTA TURMA) [Destaquei]
Pois bem. Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de tutela liminar formulado deve ser deferido.
Explico.
O Juízo a quo, ao analisar o pedido de tutela provisória, proferiu decisão nos seguintes termos:
“(...) A Defensoria pública requereu, liminarmente, a tutela provisória de urgência no sentido de ser determinada a entrega de Neocate LCP que é uma fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinado a necessidades dietoterapicas especificas com restrição de lactose e à base de aminoácidos livres, bem como todos os tratamentos e procedimentos que forem necessários e indicados ao paciente/criança HEITOR HENRIQUE RIGUETTO GONZAGA FERREIRA, com oito meses de vida.
Solicitada a análise e parecer do NAT do TJ/MT veio a manifestação aos autos e algumas considerações foram feitas, com muita propriedade, diga-se de passagem pela equipe de profissionais sobre INFORMAÇÕES importantes que não foram apresentadas, quais sejam:
“ Não consta nos autos se a criança já fez introdução alimentar de outros alimentos como carnes, legumes e cereais; Não consta nos autos se há a possibilidade de ingestão de "leites" vegetais artesanais; Não consta nos autos desenvolvimento ponderal do autor.”
Por fim, esclarece o parecer que não há evidências científicas e que não caracterizou urgência e emergência.
Diante deste parecer e, porque, por ora, não me encontro convencida de que a tutela provisória de urgência tem cabimento e, sabendo que ao magistrado é lícito reservar-se para apreciar o pedido de tutela antecipada após a contestação, mormente porque, neste caso, a manifestação da parte requerida tenho como imprescindível para dirimir as dúvidas que tenho para a formação do convencimento quanto ao pleito formulado, DEIXO para apreciar a TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA requerida após a apresentação, pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, de sua contestação.
Ocorre que, em que pese o parecer do NAT não concluir pela necessidade da dispensação ao paciente da fórmula infantil com aminoácidos extensamente hidrolisada (ID n. 57199828), consta no feito de origem documento médico, assinado pelo Dr. Fernando Bortolotto (médico gastroenterologista pediátrico – CRM 9899 e RQE 4515-4545), disponível no ID n. 56939782 do processo de origem n. 1012520-51.2021.8.11.0003, demonstrando a imprescindibilidade desta para a saúde do menor, vejamos:
“(...) O lactente Heitor Henrique Riguetto Gonzaga Ferreira realizou sua primeira consulta comigo no dia 10 de maio de 2021. Segundo relato materno, a criança iniciou diarréia, sangue nas fezes, dores abdominais, e assaduras aos 5 meses de idade.
A partir destes antecedentes, foi aventada a hipótese de alergia à proteína do leite de vaca, iniciando uso de fórmula extensamente hidrolisada e dieta de exclusão a proteína do leite de vaca para a mãe (aleitamento misto). Lactente manteve sintomas, sendo realizada a troca da fórmula. Após iniciar o uso de fórmula de elementar (FE), criança apresenta resolução completa dos sintomas.
Realizou TPO com 6 meses de idade, com reaparecimento de sintomas e confirmação diagnóstica.
No momento, o lactente tem indicação de uso de fórmula elementar, que está disponível no mercado brasileiro nas seguintes apresentações: neocate, LGP, puramino e alfamino.
A suspensão/alta do tratamento dar-se-á quando a criança apresentar melhora completa de sinais e sintomas relacionados à ALPV; negativar o teste de provocação oral (TPO) ao longo da conduta adotada; ou completar vinte e quatro meses de idade.
Conforme resolução do CFM n. 1.451/1995, a ausência de ferta de dieta especializada expõe o lactente a risco potencial de vida, devendo ser considerada uma URGÊNCIA.
O não fornecimento de dieta especializada expõe o menor ao risco de manifestações clínicas da patologia, podendo culminar em óbito. (...) [Destaquei]
Outrossim, verifico que consta também anexado aos autos a negativa do poder público em dispensar o suplemente “neocate” ao menor, conforme se pode constatar no ID n. 56939783 e a juntada de três orçamentos privados (ID n. 56939786).
Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para o fim de determinar que o Município de Rondonópolis/MT forneça ao menor H. H. R. G. F. a fórmula elementar “NEOCATE LCP”, bem como todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, sob pena de bloqueio de valores públicos para custear o tratamento particular.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 9 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora